Tribunal: STF
Processo: RE 789547
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-09
Data de publicação: 2014-04-09

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em recurso extraordinário. Tributário. Incidência de imposto de renda sobre participação nos lucros e resultados da empresa. Natureza jurídica da verba. Questão infraconstitucional. Ofensa constitucional indireta. Ausência de repercussão geral.



    1. O Plenário da Corte, em sessão realizada por meio eletrônico, no exame do AI nº 705.941/SP, Relator o Ministro Cezar Peluzo, concluiu pela ausência da repercussão geral de controvérsia referente à definição da natureza jurídica de verbas rescisórias (salarial ou indenizatória) para fins de incidência de imposto de renda, por entender que a discussão possui natureza infraconstitucional.



    2. Agravo regimental não provido.